Tribunal: TJMT
Processo: 1000900-85.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Embargos de Declaração no 1000900-85.2020.8.11.0000 interposto no Recurso de Agravo de Instrumento de mesma numeração – Rondonópolis
Embargantes: Ademar Wurzius e outros
Embargado: Banco Sistema S.A.
V I S T O S.
Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Ademar Wurzius e outros em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento, apreciado por esta Câmara.
Inconformados, os embargantes alegam a vicio de omissão aos artigos 276, 282, 502 e 775, § único, todos do CPC, em razão da inexistência de formação de coisa julgada em decisão homologatória de desistência de ação, além da nulidade da desistência formulada ao juízo ordinário sem renúncia ao crédito em discussão perante o Superior Tribunal de Justiça.
Dessa forma, intime-se o embargado, para, querendo, manifestar sobre o recurso no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC.
P. I.
Cuiabá, 15 de dezembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator